Tribunal: TJES
Processo: 0019943-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019943-59.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTINA ALEXANDRA SOARES MENDES
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE OBRA – MORA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM A CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se abusiva e, por conseguinte, nula a cláusula contratual que vincula o início do prazo para a entrega de imóvel em construção a evento futuro,
“devendo seu termo
a quo
ser validamente considerado a partir da celebração do negócio jurídico de aquisição do imóvel”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150161087, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.09.2020, Data da Publicação no Diário: 13.11.2020).

2.
“
A
cláusula que prevê prazo de tolerância para a entrega de imóvel não é abusiva, devendo ela ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0022538-70.2016.8.08.0048, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.10.2023).

3.
“O contrato firmado com o agente financeiro não substitui o contrato de compra e venda firmado com a construtora, sendo ambos válidos e eficazes”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0022538-70.2016.8.08.0048, Relator: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2024), prevalecendo nesta Corte a compreensão de que
“o prazo para a conclusão da obra constante do contrato de financiamento não interfere no prazo estipulado no instrumento de compra e venda firmado entre o consumidor-adquirente e a vendedora, já que se destina exclusivamente ao repasse de recursos financeiros à incorporadora por parte do agente financeiro”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020013-52.2015.8.08.0048, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09.11.2023).

4. A pretensão dirigida à aplicação da cláusula penal moratória como parâmetro para a indenização em virtude do descumprimento das obrigações assumidas pela promitente vendedora não foi, no caso em apreço, deduzido na petição inicial, constituindo, portanto, indevida inovação recursal, Sabe-se, ademais, ser vedada a sua cumulação com os lucros cessantes já concedidos à Apelante no bojo da sentença objurgada, conforme decidiu o Tribunal da Cidadania (Tema 970/STJ).

5. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja a sua configuração, salvo quando caracterizada situação excepcional, em que o atraso injustificado na entrega do imóvel extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e ocasiona efetiva lesão aos direitos da personalidade do ofendido, tal como se verifica na espécie.

6. Levando-se em conta o porte econômico da sociedade recorrida, o grau de culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências impostas à promitente compradora e os valores arbitrados em casos similares, apreciados no âmbito deste Tribunal, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justa e razoável à indenização da angústia imposta à Apelante.

7. Recurso conhecido e em parte provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CRISTINA ALEXANDRA SOARES MENDES contra a sentença de fls. 195/197, frente e verso (id 7460184), por intermédio da qual o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para condenar a empresa requerida, ora Apelada,
(i)
à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra no período posterior ao decurso do prazo para a entrega das chaves (ou seja, a partir de 06.09.2015), e
(ii)

ao pagamento de lucros cessantes de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais com incidência de correção monetária, pelo INPC, a contar de cada desembolso e, a partir da citação, de juros moratórios calculados exclusivamente pela taxa Selic, sem cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Verificada a sucumbência recíproca (artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil), o douto Juízo
a quo
condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, encargos estes distribuídos na proporção de 33% (trinta e três por cento) para a autora, aqui Apelante, e de 67% (sessenta e sete por cento) para a empresa Apelada, com expressa suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela Apelante, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 200/220), aduz a Apelante, em abreviada síntese, haver firmado
“um
contrato preliminar
de promessa de compra e venda junto à Apelada para a aquisição de um imóvel”
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em 05.09.2012, traduzido em instrumento obscuro quanto à previsão para a conclusão das obras e conseguinte entrega de chaves, eis que vinculadas
“
a fato que depende da atuação exclusiva da Apelada
(registro do contrato de mútuo para construção, no cartório de registro de imóveis competente), fato expressamente vedado pelo CDC (Artigo 39, XII)”
(fls. 201).

Sustenta, nesse cenário, que o ajuste deve ser interpretado
“de forma mais coerente ao direito e expectativa criada pelo adquirente, adotando, como prazo para conclusão/entrega do empreendimento, aquele constante do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, reconhecendo o atraso desde 17.0
9
.2014”
(fls. 211).

Alega, em seguida, que a prorrogação automática e injustificada do prazo da obra por 180 (cento e oitenta) dias configura prática antijurídica, motivo pelo qual deveria incidir, a partir de setembro de 2014, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
“
ambos
sobre o
valor atualizado do contrato
”
, acrescidos da restituição do
“
montante pago indevidamente a título de juros de obra e alugueis com a residência provisória
”
(fls. 216/217).

Acrescenta, ainda, fazer jus à indenização por danos morais, posto não se tratar
“de um mero produto adquirido no mercado de consumo, mas uma moradia própria adquirida através de um programa social, destinado a consumidores naturalmente fragilizados, cujo simples atraso já é capaz de comprometer o
[seu]
planejamento familiar”
(fls. 218).

Sob tais fundamentos, pugna a Apelante pelo provimento do presente recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos iniciais, em toda a sua extensão,
“incluindo a condenação dos danos materiais e morais observados”
(fls. 220).

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 222/229, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CRISTINA ALEXANDRA SOARES MENDES contra a sentença de fls. 195/197, frente e verso (id 7460184), por intermédio da qual o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para condenar a empresa requerida, ora Apelada,
(i)
à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra no período posterior ao decurso do prazo para a entrega das chaves (ou seja, a partir de 06.09.2015), e
(ii)
ao pagamento de lucros cessantes de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais com incidência de correção monetária, pelo INPC, a contar de cada desembolso e, a partir da citação, de juros moratórios calculados exclusivamente pela taxa Selic, sem cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Verificada a sucumbência recíproca (artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil), o douto Juízo
a quo
condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, encargos estes distribuídos na proporção de 33% (trinta e três por cento) para a autora, aqui Apelante, e de 67% (sessenta e sete por cento) para a empresa Apelada, com expressa suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela Apelante, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 200/220), aduz a Apelante, em abreviada síntese, haver firmado
“um
contrato preliminar
de promessa de compra e venda junto à Apelada para a aquisição de um imóvel”
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em 05.09.2012, traduzido em instrumento obscuro quanto à previsão para a conclusão das obras e conseguinte entrega de chaves, eis que vinculadas
“
a fato que depende da atuação exclusiva da Apelada
(registro do contrato de mútuo para construção, no cartório de registro de imóveis competente), fato expressamente vedado pelo CDC (Artigo 39, XII)”
(fls. 201).

Sustenta, nesse cenário, que o ajuste deve ser interpretado
“de forma mais coerente ao direito e expectativa criada pelo adquirente, adotando, como prazo para conclusão/entrega do empreendimento, aquele constante do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, reconhecendo o atraso desde 17.09.2014”
(fls. 211).

Alega, em seguida, que a prorrogação automática e injustificada do prazo da obra por 180 (cento e oitenta) dias configura prática antijurídica, motivo pelo qual deveria incidir, a partir de setembro de 2014, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
“
ambos
sobre o
valor atualizado do contrato
”
, acrescidos da restituição do
“
montante pago indevidamente a título de juros de obra e alugueis com a residência provisória
”
(fls. 216/217).

Acrescenta, ainda, fazer jus à indenização por danos morais, posto não se tratar
“de um mero produto adquirido no mercado de consumo, mas uma moradia própria adquirida através de um programa social, destinado a consumidores naturalmente fragilizados, cujo simples atraso já é capaz de comprometer o
[seu]
planejamento familiar”
(fls. 218).

Sob tais fundamentos, pugna a Apelante pelo provimento do presente recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos iniciais, em toda a sua extensão,
“incluindo a condenação dos danos materiais e morais observados”
(fls. 220).

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 222/229, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a apreciar o mérito da controvérsia nele vertida.

Como visto, a sentença hostilizada estabeleceu como premissa fática, à luz da prova dos autos, a existência de atraso da obra realizada pela Apelada e, por consequência, a caracterização de sua mora. Contra esse capítulo não houve impugnação recursal por parte da Apelada, de modo que restou incontroversa tal circunstância.

Feito o registro, observa-se que a irresignação recursal dirige-se
(i)
à extensão do atraso na entrega das chaves, com os seus reflexos sobre a reparação a título de dano material postulada na proemial; e
(ii)
à configuração de dano moral indenizável.

A mora imputada à Apelada foi caracterizada pelo douto Juízo da causa nos seguintes termos:

“Da análise inicial dos autos, observo que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda de unidade imobiliária em 05 de setembro de 2012, o qual indicou como previsão de entrega das chaves o prazo de ‘30 (trinta) meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório do Registro de Imóveis’ (fl. 42). O instrumento previu, ainda, a prorrogação do prazo com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (fl. 48).

O segundo contrato pactuado, que contou com a participação do Banco do Brasil, é datado de 24 de janeiro de 2013 e previu no item C.10 que a data prevista para o término do prazo de construção era
17 de setembro de 2014
(fls. 62).

A autora defende a necessidade de observância ao prazo previsto no contrato celebrado com o agente financeiro, qual seja,
17 de setembro de 2014
(item C.10). A ré, em contrapartida, afirma que a previsão de entrega estabelecida na promessa de compra e venda é válida e que o contrato de financiamento à construção (celebrado apenas entre a ré e o BB) foi registrado em
02 de fevereiro de 2013
, de modo que a previsão era, com o acréscimo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias),
20 de fevereiro de 2016
.

Pois bem. Registro que é inviável considerar o prazo previsto em contrato relacionado diretamente ao financiamento da própria construção. Nesse sentido, se manifestou o e. TJES:

[...]

Nada obstante, a data prevista no contrato de promessa de compra e venda, de
30 (trinta) meses a contar do registro do outro pacto
, também não pode ser considerada válida, conforme delimitado pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.729.593/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema 996):

[...]

Desse modo, à míngua de um prazo expressamente definido para a entrega do imóvel, entendo por razoável e adequado adotar o prazo previsto no contrato particular de promessa de compra e venda (fls. 41/54), de 30 (trinta) meses (item 5 do quadro resumo), tomando como termo inicial da contagem a data de celebração do mesmo contrato, qual seja, 05 de setembro de 2012 (fl. 43), pois mais benéfico ao consumidor (art. 47 do CDC). Com o acréscimo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tem-se como prazo final para a entrega a data de
06 de setembro de 2015
.

Considerando que as chaves foram entregues apenas em
01 de dezembro de 2015
(fls. 114), resta configurada a mora da requerida.” [fls. 195-v/196-v]

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 996/STJ
), firmou orientação no sentido de que,
“na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o
prazo certo
para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
,
ou a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”
(REsp n.º 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25.09.2019, DJe 27.09.2019).

A tese tem sido prestigiada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que já pronunciou a abusividade e, por conseguinte, a nulidade de cláusula contratual que vincula o início do aludido prazo a evento futuro,
“
devendo seu termo
a quo
ser validamente considerado a partir da celebração do negócio jurídico de aquisição do imóvel”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150161087, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.09.2020, Data da Publicação no Diário: 13.11.2020).

No caso concreto, como bem observou o douto Juízo da causa, estipulou-se no ajuste preliminar havido entre as partes que o imóvel objeto da avença seria entregue no prazo de 30 (trinta) meses
“após
o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis
”
(fls. 42).

Evidenciada a abusividade de tal previsão, porquanto incompatível com o direito à informação, à transparência, à boa-fé e ao equilíbrio contratual, o termo inicial do prazo deve corresponder à data da celebração da Promessa de Compra e Venda, isto é,
05
.0
9
.201
2
, impondo-se reconhecer a mora da construtora Apelada no período compreendido entre
06
.
09
.201
5
, quando findou a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (Cláusula Quinta, fls. 48), e
01.12.2015
, data em que ocorrida a efetiva entrega das chaves (fls. 114).

A propósito, de acordo com a iterativa jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
“a cláusula que prevê prazo de tolerância para a entrega de imóvel não é abusiva, devendo ela ser considerada
independentemente da comprovação dos motivos
que ensejaram a sua utilização”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0022538-70.2016.8.08.0048, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.10.2023).

Depreende-se, do exposto, que a mora da Apelada foi corretamente delimitada pelo douto Juízo de primeiro grau, não merecendo a sentença fustigada reparo algum nesse particular.

Afinal, ao contrário do que sustenta a Apelante,
“
o contrato firmado com o agente financeiro não substitui o contrato de compra e venda firmado com a construtora
, sendo ambos válidos e eficazes”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0022538-70.2016.8.08.0048, Relator: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2024), prevalecendo nesta Corte a compreensão de que
“
o prazo para a conclusão da obra constante do contrato de financiamento
não interfere no prazo estipulado no instrumento de compra e venda firmado entre o consumidor-adquirente e a vendedora, já que
se destina exclusivamente ao repasse de recursos financeiros à incorporadora por parte do agente financeiro
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020013-52.2015.8.08.0048, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09.11.2023).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA [...] ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA
– TEMA 996/STJ – MORA NÃO VERIFICADA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – ANÁLISE PREJUDICADA – TAXA DE OBRA – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS A ENTREGA DA CHAVE – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Nos termos do REsp 1.729.593 (Tema 996),
mesmo que tenha sido pactuado com o agente financeiro um prazo de entrega diverso, este somente tem efeito para regular as relações do financiamento, devendo prevalecer como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre adquirente e vendedora
(apelante e apeladas). No caso em tela, considerando que o prazo de 28 meses previsto no item 5 do Quadro Resumo, para a entrega do imóvel descrito nos autos,
contar-se-á a partir da assinatura do contrato de compra e venda firmado entre as partes
na data de 05/02/2013, tem-se que o termo final se deu em 05/06/2015, sendo que, com o prazo de tolerância de 180 dias, previsto pela Cláusula Quinta do contrato, a entrega do bem deveria ocorre até o dia 05/12/2015. De acordo com o termo de entrega das chaves, a ora apelante foi autorizada a tomar posse do imóvel em 27/10/2015, portanto, antes mesmo de findado o prazo final para a entrega do imóvel.

3. Em relação ao prazo de tolerância de 180 dias, previsto contratualmente, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, não identifica ilegalidade ou abusividade em tal previsão, considerando, portanto, legítima a sua utilização. Com efeito, o prazo de tolerância (180 dias) é válido e razoável face aos fortuitos que podem existir durante o prazo da obra, de modo que não há nenhuma abusividade em tal contratação.

4. Considerando que não houve atraso na entrega do imóvel, bem como que é legal a aplicação da cláusula de tolerância com vistas a prorrogação do prazo de entrega, resta prejudicada a análise da aplicação de multa moratória e a configuração de dano moral.

5. No tocante devolução do valor cobrado a título de taxa de evolução de obra, o Superior Tribunal de Justiça, também no julgamento do Tema 996, firmou entendimento pela ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020534-71.2016.8.08.0012, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23.01.2024)”

Dirimida, pois, a dúvida a respeito da extensão da mora da construtora Apelada, infere-se dos autos que o pedido de aplicação da
cláusula penal moratória
como parâmetro para a indenização em virtude do descumprimento das obrigações assumidas pela promitente vendedora não foi deduzido na proemial, constituindo, portanto,
indevida inovação recursal
.

Sabe-se, ademais, ser
vedada a sua cumulação com os lucros cessantes
já concedidos à Apelante no bojo da sentença objurgada, conforme decidiu o Tribunal da Cidadania (
Tema 970/STJ
).

Finalmente, no que concerne ao alegado
dano moral
, é cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a sua configuração, salvo quando caracterizada situação excepcional, em que o atraso injustificado na entrega do imóvel extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e ocasiona efetiva lesão aos direitos da personalidade do ofendido.

Na espécie, quer me parecer que o inadimplemento contratual resultou em violação à ordem moral da Apelante e não um mero aborrecimento, já que amargou por cerca de 3 (três) meses a frustração de não poder usufruir do bem imóvel que havia adquirido para fins de fixação de moradia.

Ademais, as regras ordinárias da experiência sugerem que tais situações são capazes de abalar o homem médio, sobretudo em razão do grande compromisso financeiro que é exigido em negócios dessa natureza, cujos efeitos são experimentados por muitos anos.

Posto isso, levando-se em conta o porte econômico da sociedade recorrida, o grau de culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências impostas à promitente compradora e os valores arbitrados em casos similares, apreciados no âmbito deste Tribunal, tenho que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justa e razoável à indenização da angústia imposta à Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para acrescer à condenação já imputada à Apelada o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado a partir da citação pela Taxa Selic.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelada, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados na proporção de 12% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.